Tribunal: TJES
Processo: 0007529-58.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007529-58.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0007529-58.2022.8.08.0048

APELANTE: ALEX SANDRO DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:RUBENS JOSÉ DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FATO TÍPICO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE OU CULPABILIDADE. PRESENÇA DOS ELEMENTOS ANÁLITICOS DO CRIME. CORRETA A CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEX SANDRO DA SILVA JUNIOR
diante da sentença condenatória proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal/Fazenda Pública de Serra (págs. 76/79 do arquivo digital PDF), nos autos da ação penal, pela prática do crime tipificado no artigo 329, do Código Penal (Resistência), cujo dispositivo restou assim ementado:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na Denúncia, para CONDENAR o acusado ALEX SANDRO DA SILVA JÚNIOR, já qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 329 do Código Penal Brasileiro.

Atento ao princípio constitucional de individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, reafirmado pelas disposições descritas nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a análise das circunstâncias judiciais e legais para fixação da pena.

A Culpabilidade é normal a espécie. Não há antecedentes a serem valorados. Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social. A personalidade é a do homem comum. Os motivos e as circunstâncias são comuns ao delito em análise. As consequências extrapenais do delito não foram graves. Sendo o Estado o sujeito passivo, não há se falar em contribuição da vítima para o delito.

Desse modo, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência trazidos pelo artigo 59 do Código Penal Brasileiro, fixo ao acusado ALEX SANDRO DA SILVA JÚNIOR a pena – base de 02 (dois) meses de detenção.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal Brasileiro, requerida pela Defesa, colho dos autos que a mesma não se configurou, uma vez que em nenhum momento o denunciado confessou a prática do delito. Isso porque, para que se reconheça a atenuante é necessário que o agente tenha confessado perante a autoridade (policial ou judiciária) a autoria do crime, e que tal confissão seja espontânea, em ato solene e público, reduzido a termo, o que não se observa nos presentes autos.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 02 (dois) meses de detenção.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade do réu será o ABERTO, conforme preconizado no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal Brasileiro.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão da pena prevista no artigo 77 do Código Penal Brasileiro, uma vez que o crime foi cometido mediante violência à pessoa, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos no inciso I do artigo 44 do Código Penal Brasileiro.

Isento o acusado do pagamento de custas processuais, eis que assistido por Defensor Dativo.

Transitada em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, expedindo-se, na sequência, Guia de Execução Criminal ao Juízo competente.

Em razão da inexistência de Defensor Público designado para atuar nesta Vara, arbitro honorários advocatícios à Dra. Caroline Barbosa Ramos, OAB-ES nº. 26.952, e à Dra. Rayane Miranda Celestino, OAB-ES nº. 19.180, nomeadas como Defensoras Dativas, respectivamente, às fls. 32 e 43, honorários estes que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) para a primeira, eis que atuou na Audiência Preliminar, e em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para a segunda, que apresentou alegações finais sob a forma de memoriais, devendo o pagamento ser realizado pelo Estado do Espírito Santo, com base no decreto 2821-R de 10 de agosto de 2011 (artigo 2º, inciso III).

Tudo cumprido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

Em suas razões recursais (págs. 91/97 do arquivo digital PDF), o apelante requereu, resumidamente, a absolvição, sob o argumento que inexistem provas cabais do delito. Afirmou, ainda, que agiu repelindo agressão à sua pessoa.

O MPES apresentou contrarrazões ao recurso (págs. 103/108 do arquivo digital PDF), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Parecer do RMP nesta Turma Recursal (págs. 114/117 do arquivo PDF digital), pelo improvimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço
da Apelação Criminal, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-a
na forma dos arts. 76, §5º e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença. Explico.

Conforme noticiado na inicial acusatória, o delito atribuído ao autor do fato/apelante está previsto no art. 329 do Código Penal, cujo teor dispõe:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

§ 1º - Se o ato, em razão da resistência, não se executa:

Pena - reclusão, de um a três anos.

§ 2º - As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência.

Consta da inicial acusatória (págs. 02/05) que, no dia 26/07/2022, por volta das 16:00h, no bairro Residencial Vista do Mestre, em Serra/ES, o apelante, se opôs, mediante violência, a execução da ordem de funcionário público, no exercício da função. Consta que no decorrer da abordagem, o apelante agrediu fisicamente os agentes, com socos e pontapés, e ainda tentou se apossar da arma de fogo que estava no coldre do militar.

O réu/apelante requereu a reforma da sentença sob o argumento de que não foram evidenciados os elementos caracterizadores do crime em questão, tendo agido para repelir agressão à sua pessoa.

Argumentou, ainda, que as informações trazidas a juízo pela testemunha da acusação, não são capazes de comprovar a culpa criminal do acusado, que, dada a natureza do processo, deve em caso de dúvidas, ser afastada para priorizar a asseguração da liberdade.

Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que não merece prosperar a tese recursal, pois o conjunto fático-probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (págs 13/15) e pelo auto de resistência (pág. 16). De igual forma, a autoria restou indene de dúvidas, conforme a prova produzida nos autos.

A esse respeito, destaco o depoimento da testemunha arrolada pela acusação, o PMES Eric Oliveira de Carvalho, em sede de audiência de instrução e julgamento (pág. 59), o qual se encontra em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, vejamos:

“(...) durante patruíhamento de rotina no bairro Residencial Vista do Mestre a guarnição se deparou com 5 indivíduos; que quando os mesmos visualizaram a guarnição empreenderam fuga; que o acusado A/ex Sandro
foi alcançado e dada voz de abordagem; que o acusado resisriu a ordem dos agentes públicos mediante violência, tendo 'partido para cima' dos policiais com socos e ponta pés/ que o acusado ainda tentou tomar as armas dos policiais
(..)” (destaquei).

Insta salientar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

Além disso, no delito em questão (Resistência), o depoimento policial possui especial valor, conforme já decidido pelo TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os tribunais superiores entendem que o princípio constitucional da autodefesa (Art. 5°, LXIII, da CF/88) não alcança a conduta do agente que atribui-se falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes. Ressalva de entendimento pessoal do Relator.
2. Com relação ao crime de resistência, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ HC 165. 561/AM)
Por outro lado, a versão defensiva não é capaz de induzir dúvida razoável, uma vez que a negativa encontra-se dissociada das demais provas dos autos e, ainda, é de se destacar que o apelante foi contraditório nas suas declarações. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJ – ES – APL: 00131691820178080048, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/07/2019) (destaquei).

No mais, saliento que o crime de resistência (art. 329, do CP) é crime formal, ou seja, sua consumação se dá com a mera prática do ato de violência ou de ameaça. No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. R
ESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRUNSTÂNCIAS QUE ISENTEM O RÉU DE PENA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Comprovada a concorrência do réu para a infração penal, vez que existentes elementos probatórios suficientes a lastrear a autoria e materialidade. 2. Depoimento policial que corrobora a autoria. 3. Comprovada a existência do delito, inexistindo circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. 4. Negar provimento ao recurso.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 056160001469, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020) (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA. ART.329, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESISTÊNCIA PASSIVA. AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O conjunto fático-probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu, sobretudo diante da prova oral produzida nos autos. Insta salientar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
2. Consoante leciona a doutrina, a resistência passiva ocorre quando não houver o emprego de violência física ou de ameaça dirigida diretamente as autoridades, não sendo esta a hipótese dos autos, tendo em vista a oposição do réu, mediante violência, em cumprir a determinação legal dos policiais militares. 3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não restando preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente quanto ao uso de violência à pessoa (inciso I). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 002140041506, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019) (destaquei).

Sendo assim, evidenciada a conduta do Apelante, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença.

Sem custas e honorários.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)